Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Alegação de violação ao direito de autodefesa na fase inquisitorial. Matéria não debatida no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Ilegalidade. Não apresentação dos pacientes à audiência de custódia. Circunstância justificada pela necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 9.950g (nove quilos, novecentos e cinquenta gramas) de maconha e 288g (duzentos e oitenta gramas) de cocaína. Tráfico interestadual de entorpecentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada.